Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na “ação declatória de prescrição c/c obrigação de fazer c/c tutela de urgência”, ajuizada por MARIA VIEIRA LIMA. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 46806956): “Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em 23/02/2022, por Maria Vieira Lima em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros (“Primeira Ré”) e Banco do Brasil S/A (“Segunda Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que vem recebendo cobranças das rés e que seu nome foi inscrito na plataforma do Serasa em razão de dívidas bancárias prescritas. Tece arrazoado e aduz os pedidos abaixo: a) Declarar a prescrição dos supostos créditos da Ré perante a autora no valor de R$ 8.713,07; b) Determinar a remoção de tais dívidas prescritas inscrita em nome da parte autora junto a plataforma do Serasa; c) Determinar igualmente que a Ré pare de realizar cobranças por mensagens, ligações ou outro meio extrajudicial, sob pena multa em caso de descumprimento; Deu-se à causa o valor de R$ 8.713,07 (oito mil, setecentos e treze reais e sete centavos). A autora juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Tutela Provisória O pleito provisório foi indeferido em decisão de ID 120609898. Gratuidade de Justiça Foram deferidos os benefícios da justiça gratuita à autora, conforme decisão de ID 120609898. Contestação A primeira ré foi citada e juntou contestação (ID 123997059). Alega, em sede de preliminar, a ausência de interesse processual, sob o argumento de que a parte não comprova a inclusão de seu nome no sistema do SERASA. No mérito, alega que: (i) os créditos foram cedidos pelo Banco do Brasil; (ii) a cessão de crédito é válida; (iii) há litigância de má-fé por parte da autora; (iv) é descabida a declaração de inexistência da dívida; (v) é lícita a cobrança extrajudicial de dívida prescrita; (vi) não houve inserção do nome do autor no Serasa; (vii) não é cabível a inversão do ônus da prova. Alfim, requer seja julgado improcedente o pedido inicial. A primeira ré juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a contestação. Revelia Devidamente citada, a segunda requerida deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação, tendo sido decretada a sua revelia, nos termos da decisão de ID 124623101. Réplica A autora manifestou-se em réplica e rechaçou as teses jurídicas defensivas e repisou os argumentos declinados na petição inicial (ID 125748078). Provas Intimadas a se manifestarem acerca da produção de provas, a parte autora nada requereu, ao passo que a primeira ré rogou pelo depoimento pessoal da autora (ID 125800747) e a segunda requerida pela juntada de documentos (ID 126794950). A prova oral foi indeferida e as peças juntadas pela segunda requerida configuraram peças contestatórias (ID 132150121). Em seguida, os autos vieram conclusos.” Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: “Dispositivo Principal Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos objeto dos autos, em virtude da prescrição, e determinar às rés que se abstenham de cobrar as referidas dívidas, ainda que extrajudicialmente, e exclua definitivamente o nome da parte autora dos cadastros informativos ou negativos (Serasa Limpa Nome), sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais Arcarão as rés com o pagamento das despesas processuais. Honorários Advocatícios Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Em conformidade com as balizas acima, arcarão as rés com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil..” BANCO DO BRASIL S/A. interpôs apelação, ID 46806961. Alegou que o cartão de crédito foi contratado e que não houve contestação dos lançamentos, “não havendo que se falar em limitação de descontos ou revalidação de valores”. Que a inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito configurou exercício regular de direito, por inadimplemento da prestação. Que “o valor arbitrado a título de multa é desproporcional ao conteúdo econômico da demanda de que se origina e com a própria obrigação cujo cumprimento se destinava a forçar”. Por fim, disse ser indevida a condenação em honorários advocatícios, porque improcedentes os pedidos do autor. Preparo recolhido sob ID 46806962. Contrarrazões no ID 46806966. Intimado para se manifestar sobre eventual inobservância ao princípio da dialeticidade, o apelante afirmou que “não há que se falar em dialeticidade, uma vez que todos os itens foram impugnados especificamente”. (ID 47628348). É o relatório. Inicialmente, analiso os pressupostos de conhecimento do recurso. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[1]: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. No caso, a pretensão autoral é que, reconhecida a prescrição, as rés sejam impedidas de promover cobranças extrajudiciais e/ou de manter o nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome, onde consta o registro das dívidas. A sentença julgou procedentes os pedidos, lastreada nos fundamentos in verbis: “Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que a dívida cobrada pelas rés está prescrita. A primeira ré, porém, argumenta que a dívida existe e que não há empecilho à sua cobrança extrajudicial. Por sua vez, a autora almeja a declaração de inexigibilidade das dívidas, bem como a remoção da plataforma do Serasa. Pois bem. A prescrição é fenômeno jurídico umbilicalmente ligado aos direitos a uma prestação – dar, fazer ou não fazer; os quais, uma vez violados, fazem surgir a pretensão. A pretensão advinda da vulneração a um direito prestacional, por seu turno, se não exercida dentro do prazo legal, é encoberta pela prescrição[3] Isso porque se o ordenamento jurídico dispõe de certo prazo ao credor para cobrança da dívida legitimamente contraída pelo devedor em prol do princípio da segurança jurídica e da pacificação social, presume-se que é proibida qualquer atitude do credor após escoado tal prazo. (...) Ademais, a manutenção do nome da autora em cadastro informativo - como o SERASA LIMPA NOME -, ainda que não seja considerado cadastro público ou negativo, enseja o descumprimento da vedação constante no Código Consumerista, quanto a disposição de informações negativas a respeito do consumidor, por dívida referente a período superior a cinco anos, segundo determina o art. 43, §1o; e também vai de encontro ao que é previsto no §5o, também do art. 43, que dispõe que: “consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores”. (...) Logo, merece guarida o pleito autoral. Conforme se vê, o entendimento na sentença foi pelo reconhecimento de que as dívidas não poderiam ser cobradas por estarem prescritas, bem como pela remoção do nome da autora da plataforma do Serasa. Já nas razões recursais, o demandado sustentou que “em relação ao não reconhecimento de transações no cartão de crédito” não há registros de contestação das transações. “Portanto os descontos na forma como ocorrem são devidos, visto a Requerente ter aderido aos contratos de forma regular e volitiva, aceitando a transação sabedora das cobranças futuras, não havendo o que se falar em limitação de descontos ou revalidação de valores”. Dessa forma, o recorrente apresentou fundamentos completamente dissociados da matéria abordada na sentença e dos argumentos ventilados pela parte autora, até porque a ação não versa sobre contestação de transações lançadas na fatura do cartão de crédito, tampouco sobre legalidade da negativação em órgão de proteção ao crédito. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença e até mesmo quanto ao objeto da ação violam o princípio da dialeticidade. Na mesma linha: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES ÀS LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO GOZADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 1.1010, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 2. Não é permitido inovar em grau recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido, sob pena de restar configurada a supressão de instância. Portanto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impoe. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1166441, 07122983020188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no PJe: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Dispõe o art. 1.010 do Código de Processo Civil que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. 2. O motivo da rescisão contratual não foi impugnado de forma específica pela apelante em suas razões recursais, tornando-se desnecessária, por conseguinte, a análise dos pontos que dele decorrem, sob pena de afronta ao princípio da dialeticidade. 3. Nos casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da ré, os juros moratórios incidem a partir da citação. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão n.1031350, 20160110604063APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 17/07/2017. Pág.: 322/334) Desse modo, tendo a parte optado por não impugnar os fundamentos da sentença, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Compreensão em harmonia com a jurisprudência corrente: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO COM PEDIDO COMINATÓRIO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da leitura das razões recursais, compreende-se que a pretensão recursal não se volta contra aquilo que foi decidido na sentença. Por não ter o apelante demonstrado o desacerto da decisão, nem alegado os fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). (...) (Acórdão 1657235, 07152743320208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.